Tribunal: TJDFT
Processo: 0744937-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. ANATOCISMO. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial nos autos de cumprimento de sentença.
2. O Distrito Federal requer o decote do excesso de execução, alegando que os juros de mora anteriores à Emenda Constitucional no 113/2021 não devem integrar a base de cálculo da taxa SELIC, sob pena de capitalização indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se os juros de mora anteriores à EC no 113/2021 devem integrar a base de cálculo da taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A metodologia de cálculo adotada pela contadoria judicial está em conformidade com a EC no 113/2021 e com a Resolução CNJ no 303/2019, que vedam a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da taxa SELIC.
5. A EC no 113/2021 determina que, nas condenações contra a Fazenda Pública, a atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora devem ocorrer por meio da taxa SELIC, de forma única e acumulada mensalmente.
6. A Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução no 482/2022, estabelece que a SELIC incide sobre o valor consolidado até novembro de 2021, compreendendo o principal atualizado por correção monetária e juros de mora.
7. A aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021 ocorre de forma simples, sem acumulação de índices, afastando a ocorrência de anatocismo ou bis in idem.
8. A exclusão da SELIC sobre os valores consolidados até dezembro de 2021 resultaria em atualização deficitária do débito, contrariando os parâmetros legais e jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A taxa SELIC incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, compreendendo o principal atualizado por correção monetária e juros de mora, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019."
Dispositivos relevantes citados: Enunciado no 121 da Súmula do STF; art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 (com redação da Resolução no 482/2022)
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1899218, 0717941-13.2024.8.07.0000, Rel. FERNANDO ANTÔNIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível; Acórdão no 1895552, 0719317-34.2024.8.07.0000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível; Acórdão no 1835104, 0742255-57.2023.8.07.0000, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível; e Acórdão 1834332, 0737076-45.2023.8.07.0000, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível.